Tribunal: TCU
Processo: 038.679/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17920/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 15/2021 conduzido pela administração da Justiça Federal no Estado do Ceará para a contratação de empresa especializada com vistas à implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento em prol da sua frota de veículos automotores sob o valor estimado mensal de R$ 35.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período, até o limite de 60 meses; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a suposta restrição à competitividade, tendo sido permitida a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte no aludido certame; Considerando que, após a análise do feito, a Selog anotou a inconsistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado o seu parecer à Peça 11 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que o inconformismo da ora representante estaria pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo interposto diante da original negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito sido promovido, assim, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.679/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli (CNPJ 25.165.749/0001-10). 1.2. Órgão: administração da Justiça Federal no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (OAB/SP 385.843), representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração da Justiça Federal no Estado do Ceará, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.